Tribunal: TJMT
Processo: 1058719-06.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO SIGARINI FLORES SILVA - CPF: 053.157.031-26 (RECORRENTE), PATRICIA BAGATELLI OKDE - CPF: 005.943.371-00 (ADVOGADO), VALBER DOS SANTOS NEVES - CPF: 098.842.057-01 (RECORRENTE), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRIDO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1058719-06.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

07/07/2023

Origem:

1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA.

Recorridos:

RODRIGO SIGARINI FLORES SILVA

VALBER DOS SANTOS NEVES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO SOMENTE AOS DANOS MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE EXTRAVIO DE BAGAGEM. MÉRITO. CANCELAMENTO DO VOO DE VOLTA. APLICAÇÃO DE NO SHOW. ILEGALIDADE RECONHECIDA PELO STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO SEM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Com relação a preliminar de aplicação da convenção de Montreal, impõe registrar que a convenção internacional somente tem prevalência sobre o CDC em caso de danos materiais em extravio de bagagem, conforme entendimento pacificado pelo STF ao julgar o RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema nº 210 da repercussão geral, não sendo o caso destes autos, portanto, deixo de aplicar e mantenho a competência do CDC no caso concreto.

2.

No mérito, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelos Recorridos em decorrência da falha na prestação de serviço da companhia aérea Recorrente, que cancelou injustificadamente o voo de volta em razão da ocorrência de “no show”, pois os Recorridos não embarcaram no voo de ida.

3.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que não ocorreu no caso em comento.

4.

Ainda que a empresa aérea alegue que os Recorridos não compareceram no voo de ida, não pode arbitrariamente cancelar também o voo de volta, configurando falha na prestação do serviço, entendimento já consolidado pelo STJ, que julgou ser venda casada o cancelamento automático da volta.

5.

A responsabilidade da ré é objetiva pelo fato do serviço, conforme previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

6.

O cancelamento do voo de volta dos Recorridos configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. A falha na prestação do serviço, no caso, representa a frustração de uma viagem programada e o cancelamento de voo de forma automática ultrapassa a seara do mero aborrecimento.

7.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada Autor não merece reparo, eis que fixado observando os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Sentença mantida.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023